Tribunal: TJSP
Processo: 1074319-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – Ação julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor 42,686% do valor do bem corrigida pela tabela prática do TJSP, acrescida de juros de 1% ao mês contado do evento danoso e lucros cessantes a partir da data da notificação recebida pelo requerido – Preliminar de ilegitimidade passiva já apreciada em sede de agravo de instrumento - Imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – Ação julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor 42,686% do valor do bem corrigida pela tabela prática do TJSP, acrescida de juros de 1% ao mês contado do evento danoso e lucros cessantes a partir da data da notificação recebida pelo requerido – Preliminar de ilegitimidade passiva já apreciada em sede de agravo de instrumento - Imóvel arrematado pelo Banco e vendido à empresa vendedora, que cedeu os direitos do imóvel ao autor e ao segundo cedente – Autor que enviou notificação ao banco informando a aquisição dos direitos pugnado pela outorga da escritura, outorgada a terceiro três anos depois – Indenização devida e bem fixada – Lucros cessantes presumidos e fixados em 0,5% do percentual do bem arrematado pelo réu – Correção e juros moratórios bem fixados – Recurso do réu não provido e provido em parte o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074319-54.2016.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante
MAURO SERGIO BERTAGLIA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu não provido e provido
em parte o do autor. VU. Sustentaram oralmente o Dr. Willians Duarte de
Moura e a Dra. Amanda de Souza Theodoro.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 2 de 9
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Mauro Sérgio Bertaglia e Banco Santander S/A
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Paula da Rocha e Silva Formoso
VOTO No 38524
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO
Ação julgada
parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao
autor 42,686% do valor do bem corrigida pela tabela prática
do TJSP, acrescida de juros de 1% ao mês contado do evento
danoso e lucros cessantes a partir da data da notificação
recebida pelo requerido Preliminar de ilegitimidade passiva
já apreciada em sede de agravo de instrumento - Imóvel
arrematado pelo Banco e vendido à empresa vendedora, que
cedeu os direitos do imóvel ao autor e ao segundo cedente
Autor que enviou notificação ao banco informando a
aquisição dos direitos pugnado pela outorga da escritura,
outorgada a terceiro três anos depois Indenização devida e
bem fixada Lucros cessantes presumidos e fixados em 0,5%
do percentual do bem arrematado pelo réu Correção e juros
moratórios bem fixados
Recurso do réu não provido e
provido em parte o do autor.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 3 de 9
partes às fls. 359/386 e 412/416 contra a r. sentença de fls. 308/312, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização para condenar o réu a pagar ao autor 42,686% do valor da
propriedade, corrigida nos termos da Tabela Prática do TJSP e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde o evento
danoso, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para
condenar o requerido ao pagamento dos alugueis ao autor, da data
da primeira notificação recebida para não outorga da escritura do
imóvel a terceiro até a data da presente sentença, corrigida nos termos
da Tabela Prática do TJSP e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
desde a data da notificação e computados mensalmente, em valor a
ser apurado em sede de liquidação de sentença. Diante da
sucumbência experimentada pelo réu, condenou-o ao pagamento das
custas e despesas processuais e fixou os honorários respectivos em 10%
sobre o valor da condenação.
2.
O autor opôs embargos de declaração às fls. 317/320, acolhidos,
nos termos da r. sentença de fls. 355/356, cujo teor integra o item supra.
3.
Irresignado, insurge-se o Banco réu, alegando, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, posto que não praticou qualquer ato ilícito,
sendo que sua obrigação cingia-se a outorgar escritura em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 4 de 9
promitente compradora (TIT) ou àquele por ela indicado, que indicou a
cessionária Gemarca; ocorre que recebeu notificação do autor se
dizendo cessionário dos direitos aquisitivos do imóvel e requerendo a
abstenção de outorga em favor de terceiro; ato contínuo, o banco
notificou a empresa outorgante cedente, TIT e a empresa Gemarca,
cessionária compradora acerca do conteúdo da notificação enviada
pelo autor, sendo o Banco réu isentado de responsabilidade perante o
autor pela cessionária e pela cedente. Alega que o banco nunca
recebeu a anuência da promissária para outorgar a escritura em favor
do autor. Aponta, por outro lado, a legitimidade passiva da empresa TIT,
que inadimpliu o contrato de cessão de direitos aquisitivos em
compromisso de compra e venda com o autor. Alega, no mérito, a
inexistência de ato ilícito, sendo certo que a ação de adjudicação
compulsória ajuizada pelo autor em face do Banco réu foi julgada
improcedente. Alega, outrossim, que a pretensão indenizatória está
prescrita por qualquer ângulo que se analise, posto que a notificação
foi encaminhada pelo autor aos 3.5.2007, a escritura foi outorgada em
favor de terceiros aos 22.01.2010 e, por fim, a sentença de
improcedência da ação de adjudicação compulsória foi proferida ao
1o.6.2012, superando, portanto, o prazo de prescrição trienal,
salientando que inexiste relação contratual entre as partes. Relata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 5 de 9
ademais, que o autor deixou de notificar os demais Bancos proprietários
do imóvel. Afirma, ademais, que o valor arbitrado a título de indexação
é descabido por corresponder exatamente ao montante de que
dispendeu para adquirir uma fração do imóvel da empresa TIT,
pugnando alternativamente pela redução do quantum arbitrado e,
tampouco deve prevalecer a pretendida indenização a título de lucros
cessantes, posto que jamais comprovou que deixou de lucrar em razão
do desfazimento do negócio.
4.
O autor também apela, pugnado, em síntese, para que o
percentual da condenação ao qual foi condenado o banco réu recaia
sobre o valor de mercado do imóvel nos dias de hoje e, ainda, que o
valor do aluguel seja arbitrado em 0,7% do valor do bem.
5.
Contrarrazões apresentada às fls. 422/431 e 432/456.
6.
O presente recurso foi inicialmente distribuído à 21a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria do D. Des. Wellington Maia da Rocha,
que apresentou representação à D. Presidência de Direito Privado em
razão do julgamento anterior de recurso de apelação cível
0008768-02.2011.8.26.0010, tirado da ação de adjudicação compulsória,
de minha relatoria.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 6 de 9
7.
Não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Banco réu, isto porque já analisada nos autos do Agravo de Instrumento
no 2148927-44.2018.8.26.0000, de relatoria do D. Des. Wellington Maia da
Rocha, da 21a Câmara de Direito Privado, questão atingida, portanto,
pela coisa julgada.
8.
Afasto, ademais, a preliminar de prescrição, isto porque o autor
apenas tomou ciência da outorga da escritura do imóvel a terceiro nos
autos da ação de adjudicação compulsória, a qual sequer havia
transitado em julgado no momento que ajuizou a presente demanda.
9.
No mérito, o recurso do requerido não merece provimento,
devendo ser provido em parte o do autor.
10.
No caso sub judice, o Banco réu, em conjunto com outros
bancos, arrematou o imóvel objeto da presente demanda em meados
de 1997, cabendo 42,686% ao Banco Santander (que incorporou o
Banco Banespa, à época, um dos arrematantes) e, em meados de
2005, o imóvel foi vendido, com valor totalmente quitado, à outorgante
cedente, empresa TIT, por meio de instrumento particular de promessa
de venda e compra, a qual, por sua vez cedeu os direito do imóvel ao
autor em maio de 2005 e, posteriormente à empresa Gemarco, a quem
foi outorgada a escritura do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 7 de 9
11.
Ocorre que, em meados de maio de 2007, o autor enviou
notificação aos Bancos arrematantes, informando o envio de missiva
pela cedente, empresa TIT, para comunicar a cessão dos direitos do
imóvel e quitação do preço pelo autor, pugnado, à época pelas
providências necessárias à outorga da escritura respectiva em seu
favor, bem como que se abstivessem de outorgá-la a terceiros.
12.
Ocorre que, não obstante tenha recebido notificação em 2007
noticiando a cessão dos direitos com a quitação integral do preço pelo
autor, em janeiro de 2010, o Banco réu, em conjunto com os demais
Bancos e a empresa cedente (TIT) outorgaram escritura de venda e
compra em favor do segundo cessionário, lavrada, estranhamente, na
cidade de Itariri, município de Peruíbe, ainda que todas partes e o
imóvel esteja localizado e possuam domicílio na cidade de São Paulo.
13.
E, conforme se infere dos autos, não houve qualquer justificativa
legal para a negativa de anuência da cessão dos direitos do imóvel
pelo Banco réu ao autor, o que não deve prevalecer.
14.
Decerto que o D. Desembargador Maia da Rocha no recurso de
agravo de instrumento bem afastou a preliminar de ilegitimidade
passiva do réu com a pretensão de denunciação à lide da empresa
cedente (TIT), restando possibilitado ao apelante o ajuizamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 8 de 9
ação de regresso em face da vendedora, se o caso.
15.
Nesse sentido, acertada a r. sentença recorrida, devendo o
Banco réu arcar com o percentual que detinha do imóvel, qual seja,
42,686%, devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, com
juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, considerado como a
data do recebimento da notificação pelo requerido.
16.
Destarte, a pretensão do autor não deve prevalecer, posto que já
devidamente atualizado o valor do imóvel sobre o qual recairá a
indenização sobre o percentual do bem arrematado pelo requerido.
17.
Por outro lado, presumidos os lucros cessantes, sob pena de
permitir-se o enriquecimento ilícito, por ter o autor ficado privado do
usufruto do imóvel desde sua aquisição e quitação integral do preço
respectivo, o que não deve prevalecer, por qualquer ângulo que se
analise, ao menos a partir do recebimento da notificação pelo
requerido. Afinal, ciente da obrigação de outorgar a escritura do imóvel
em favor do autor, injustificadamente não o fez e, posteriormente a
outorgou a terceiro.
18.
No que tange ao valor, este E. Tribunal tem adotado como
parâmetro seguro e objetivo, largamente utilizado pela jurisprudência,
como forma de facilitar a execução da indenização e uniformizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100
Voto no 38524
Página 9 de 9
entendimento a respeito do tema, coibindo eventuais abusos ou
distorções, o valor equivalente a 0,5% sobre o valor do percentual que o
Banco detinha do imóvel, por mês, durante o período da mora,
devidamente atualizado, conforme disposto na r. sentença recorrida.
19.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais
apresentadas pelo réu e acolhimento mínimo das razões recursais do
autor, mantenho os ônus da sucumbência tal como lançados.
20.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos invocados
e, tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado por
esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias especial
ou extraordinária não restará prejudicado.
21.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR